Tribunal: TJMT
Processo: 1000647-61.2020.8.11.0012
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000647-61.2020.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANGLA ROSA DOS SANTOS - CPF: 004.124.601-22 (APELANTE), DELEGACIA DE POLÍCIA DE NOVA XAVANTINA (ASSISTENTE), JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIVAL PAULINO DOS SANTOS - CPF: 045.933.354-26 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRELIMINAR – NULIDADE DE JULGAMENTO DA SESSÃO PLENÁRIA – AUSÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM PLENÁRIO – PROCEDÊNCIA – INFRINGÊNCIA AO ART. 475 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – REMESSA DOS AUTOS AO JUIZO DE ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO – MÉRITO PREJUDICADO –
RECURSO PROVIDO
.

É cediço que a omissão de formalidades, é passível de nulidade do ato praticado, conforme preconiza os art. 475 c/c art. 563 e art. 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Assim, diante da ausência de mídia audiovisual da Sessão Plenária, configurando ofensa aos princípios constitucionais, consequentemente, impossibilitando análise do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Wangla Rosa dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação penal n.o 1000647-61.2020.8.11.0012, que o condenou como autor do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal),

pena de 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial no fechado.
(Id.

Em suas razões, busca-se em favor do apelante

Preliminarmente
: Nulidade da sessão de julgamento perante ao Tribunal do Júri para que seja submetido ao novo julgamento, diante do flagrante prejuízo a ampla defesa e contraditório em virtude da ausência das gravações audiovisuais dos depoimentos das testemunhas e das declarações da vítima, com fulcro no art. 405, CPP, Resolução no 105 de 06/04/2010, e art. 564, III e IV do Código de Processo Penal;

Mérito:
Caso não seja acolhido a preliminar, busca-se a correção da dosimetria da pena:

a)

Para que seja fixado ao mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis;

b)

O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP;

c)

Subsidiariamente
, para que a fração de aumento da pena-base seja fixado no patamar de 1/6 (um sexto) sobre cada circunstância judicial desfavorável;

d)

Compensar integralmente a atenuante da confissão com a agravante “meio de dificultou a defesa da vítima, nos moldes do art. 67 do CP;

e)

Aplicação da causa de diminuição no patamar de 2/3 (dois sextos) da pena em virtude da tentativa, inexistindo risco de vida. (Id. 206683876)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id.
142941987
)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
acolhimento da preliminar arguida, para que seja anulada do julgamento do Tribunal do Júri, restando o mérito prejudicado,
assim sintetizando: (Id. 208323670)

Apelação criminal. Tribunal do júri. Tentativa de homicídio qualificado (Art. 121, §2o, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). Veredicto condenatório. Inconformismo defensivo. Suscita nulidade da sessão de julgamento por ausência dos registros audiovisuais da Sessão Plenária. Procedência. Análise da prova oral produzida em plenário prejudicada. Violação ao devido processo legal e ampla defesa. Exercício do Segundo Grau de jurisdição inviabilizado. Parecer é pelo acolhimento da preliminar arguida, para que seja anulada a Sessão Plenária, bem como os atos processuais subsequentes, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

Apelante

Wangla Rosa dos Santos
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, seguindo decisão do
Conselho de Sentença
, nos autos da ação penal n.o 1000647-61.2020.8.11.0012.

Consta que o apelante foi denunciado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), nos seguintes termos:

“[...]Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 25 de maio de 2020, por volta das 14:50hrs, na Rua do Ferro Velho, Bairro Estilac Leal, nesta cidade, Wangla Rosa dos Santos, imbuído de manifesto animus necandi, agindo por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Josival Paulino dos Santos, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Conforme se apurou, no dia dos fatos o denunciado contratou o ofendido para prestar um serviço de capina em um lote de sua propriedade.

Após a conclusão do trabalho o ofendido ligou para o denunciado cobrando o valor da prestação de serviços, sendo que em reposta o denunciado pediu ao ofendido para ir até a sua residência receber.

Com a chegada do ofendido na residência o denunciado pediu a ele para aguardar na sala, se dirigiu até o quarto e se apossou de uma faca. Ao retornar para a sala o denunciado, de surpresa e sem possibilitar a defesa do ofendido, foi em sua direção afirmando: “aqui está o seu pagamento!” e desferiu um golpe de faca na região do abdômen do ofendido, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo e Delito e no Mapa Topográfico em anexo.

Após, o denunciado escondeu a faca e empreendeu fuga.

Mesmo gravemente ferido, o ofendido conseguiu caminhar até o estabelecimento “Posto Carajás” e pedir ajuda, sendo que não veio a óbito porque foi socorrido e recebeu atendimento médico.

Após ser acionada, a Polícia Civil empreendeu diligências nas proximidades e localizou o denunciado c/c sua prisão.

O motivo fútil restou caracterizado, pois o denunciado tentou matar a vítima porque ela cobrou uma dívida de valor decorrente da prestação de serviços de capina.

O recurso que impossibilitou a defesa do ofendido se encontra presente, pois o denunciado atacou a vítima de surpresa, quando ela o aguardava na sala da residência esperando para receber pelos serviços prestados.

Ouvido pela Autoridade Policial o denunciado confessou que desferiu um golpe de faca contra a vítima, conforme fls. 15/18-IP.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Wangla Rosa dos Santos como incurso no art. 121, §2o, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificulta ou torne impossível a defesa do ofendido) do CP c/c o art. 14, inciso II (tentado), CP c/c o art. 1o, inciso I da Lei n.o 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos), e requer que, após o recebimento, seja ele citado, interrogado, pronunciado e ao final condenado pelo E. Tribunal do Júri, nos termos dos arts. 406 a 497 do Código de Processo Penal.” (Id. 206683185)

A
denúncia
foi recebida no dia 10/06/2020.

Após, o
réu foi pronunciado no dia 01/10/2020
, pelo crime descrito na exordial acusatória, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da referida Comarca.

No
dia 09/11/2021
, foi submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, o qual foi condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, §2o, inciso II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal), pena de 11 (onze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial no fechado.

Inconformado com a sentença, a Defensoria interpôs o presente recurso pugnando pelos seguintes pedidos:

PRELIMINAR

Busca-se a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, para que seja submetido ao novo julgamento, diante do flagrante prejuízo a ampla defesa e contraditório, em razão
da ausência das gravações audiovisuais dos depoimentos das testemunhas e das declarações da vítima
, com fulcro no art. 405, CPP, Resolução no 105 de 06/04/2010, e art. 564, III e IV do Código de Processo Penal.

Verifico que razão possui a defesa. Explico.

Certifica-se no id. 206683872, que no Termo de Sessão do Tribunal do Júri, que durante a sessão de julgamento foram inquiridas a vítima José Cícero dos Santos e as testemunhas, sendo que os depoimentos foram registrados por meio de mídia eletrônica digital. Vejamos:

“[...] Aberta a audiência foi constatada a presença do DD. Promotor de Justiça FÁBIO ROGÉRIO SANT'ANNA PINHEIRO, do Dr. TIAGO VEMCIUS PEREIRA PASSOS - Defensor Público atuante nesta comarca, do réu Wangla Rosa dos Santos e das seguintes testemunhas de acusação e defesa: José Cícero dos Santos (vitima), João Nunes Leal Júnior, Ludmila de Lima Gonçalves Arcanjo, Antônio Neves de Oliveira Filho, Valério Carvalho da Guarda, Antônio Sena Rosa.

Após, foram colhidos os depoimentos das testemunhas, em seguida sendo o réu interrogado, realizando-se os registros fonográficos por meio magnético (midia eletrônica digital), com gravações em audio e vídeo contidas no CD que acompanha o presente termo, conforme autorizado pelo art. 405, § 12do CPP, e Seção 2, Capitulo 20, da CNGC/MT (Consolidação das Normas Gerais da Co rregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso). Ficam, ainda, as partes advertidas quanto à vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo, nos termos do item 2.20.2, VI, da CNGC.

[...]” (Id. 206683872)

Logo, a Defesa peticionou nos autos, no dia 21/02/2022, solicitando a juntada da mídia referente aos referidos depoimentos, nos seguintes termos:

“[...]
Ocorre que em que pese o ID 69785415 relate que os “registros fonográficos por meio magnético (mídia eletrônica digital), com gravações em áudio e vídeo contidas no CD
acompanha o presente termo
,”
até o presente momento não houve a referida juntada.

Não se pode olvidar que os fundamentos recursais dependem do cotejo dos depoimentos colhidos em plenário, especialmente em
relação ao depoimento da vítima e dos policiais civis.

Para tanto, PUGNA-SE
para que a zelosa Secretaria promova a juntada prévia das mídias eletrônicas digitais. Após pugna-se por novas vistas para apresentação dos memoriais.” (Id. 206683870)

Entretanto, a Gestora da 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, no dia 11/04/2023, certificou da seguinte forma:

“Certifico que, em consulta aos arquivos da Secretária deste juízo, não consta nenhuma mídia referente a Sessão Plenária realizada no dia 09 de novembro de 2021.” (id. 206683873)

Assim, diante da certidão transcrita acima, constato que a assessoria da Secretaria 1a Vara da Comarca de Nova Xavantina, certificou a inexistência de gravação das mídias referentes à Sessão Plenária, impossibilitando a análise das provas orais produzidas.

Desse modo, é cediço que a omissão de formalidades, é passível de nulidade do ato praticado, conforme preconiza os art. 475 c/c art. 563 e art. 564, inciso IV, do CPP.

“Art. 475.

O registro dos depoimentos e do interrogatório será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, eletrônica, estenotipia ou técnica similar, destinada a obter maior fidelidade e celeridade na colheita da prova. Parágrafo único.

A transcrição do registro, após feita a degravação, constará dos autos.”

Art. 563.

Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

Art. 564. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos: [...]IV - por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato. [...]”

Não obstante, depreende-se de modo claro e direto o ferimento ao contraditório e ampla defesa, no presente caso, restando prejuízo ao réu e a sua defesa, eis que a ausência de dados referentes a Sessão de Julgamento do Tribunal do Júri, afeta a análise do recurso em questão, ferindo as garantias constitucionais, nos moldes do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “a”, e LIV, da CF).

Ademais, há violação ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que a ausência de dados concretos acerca da sessão plenária do tribunal do júri impossibilita o Poder Judiciário de cumprir a exigência constitucional de dar publicidade aos seus atos, não assegurando ao réu a ampla defesa.

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...] IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

À vista disso, é imperioso concluir que a referida sessão do tribunal do Júri não cumpriu com a sua finalidade, pois os atos judiciais nela realizados não foram devidamente registrados, como expressamente determina o artigo 405, parágrafo 1o, da Lei Processual Penal.

Art. 405.

Do ocorrido em audiência será lavrado termo em livro próprio, assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes nela ocorridos.

§ 1o

Sempre que possível, o registro dos depoimentos do investigado, indiciado, ofendido e testemunhas será feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinada a obter maior fidelidade das informações

À propósito:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. ART. 121, § 2.o, INCISOS II E IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DOS REGISTROS AUDIOVISUAIS DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. NULIDADE ABSOLUTA. PREJUÍZO EVIDENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA MENCIONADA NULIDADE PROCESSUAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. É cediço que, na seara processual penal, o ato só será considerado nulo se houver a comprovação do prejuízo à parte, em respeito ao que preceitua o art. 563 da Lei Adjetiva Penal e o princípio pas de nullité sans grief. 2. Contudo, no caso vertente, com a ausência dos registros audiovisuais, é forçoso reconhecer o prejuízo para o exame das Razões Recursais, restando evidente que a falta da gravação da sessão de julgamento cerceia a busca pela verdade real, especialmente, quando considerado que uma das alegações do Apelante é a de que o julgamento em plenário foi manifestamente contrário à prova dos autos, o que só seria passível de avaliação mediante a escuta dos áudios da mencionada audiência, o que foi totalmente frustrado, diante da situação relatada nos autos. 3. Dessarte, no presente episódio, a impossibilidade de recuperação das mídias da sessão do tribunal do júri acarreta em patente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, restando, pois, configurada uma nulidade absoluta. Precedentes. 4. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO, PELA DECLARAÇÃO, EX OFFICIO, DA NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. (TJ-AM - APR: 02419295820118040001 AM 0241929-58.2011.8.04.0001, Relator: José Hamilton Saraiva dos Santos, Data de Julgamento: 10/12/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2020)

PENAL E PROCESSUAL. ART. 121, § 2o, I E IV, E ART. 121, § 2o, I E IV, C/C O ART. 29, TODOS DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE GRAVAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA. JULGAMENTO CASSADO. A obrigação de que a transcrição ou degravação do registro dos depoimentos de testemunhas e do interrogatório do réu colhidos em Sessão Plenária conste dos autos, decorre expressamente de determinação legal, conforme dispõe o art. 475, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A ausência de registro de depoimentos e interrogatórios produzidos em Sessão Plenária consubstancia nulidade processual, afrontando o exercício do direito à ampla defesa, vício que compromete o julgamento, implicando prejuízo notório e no consequente reconhecimento de nulidade absoluta insanável. (TJ-DF 20141110063090 - Segredo de Justiça 0006115-47.2014.8.07.0011, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/04/2017, 1a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/05/2017 . Pág.: 399/419)

JÚRI – Homicídio qualificado (artigo 121, § 2o, I e IV; c.c. artigo 29 do CP)– Depoimentos das testemunhas e interrogatórios dos réus registrados por meio audiovisual. Mídia inaudível. Nulidade relativa. Inviável a análise da contrariedade ou não da decisão dos jurados em relação à prova produzida. Prejuízo demonstrado. Inteligência dos artigos 563 e 475 do CPP e da jurisprudência do C. STJ. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Declaração da nulidade que se impõe – Apelos providos para anular o julgamento, determinando-se a realização de outro. (TJ-SP - APR: 00006131120178260071 SP 0000613-11.2017.8.26.0071, Relator: Gilberto Cruz, Data de Julgamento: 12/05/2020, 15a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2020)

Portanto, acolho a preliminar para anular o Julgamento do Tribunal do Júri, em razão da impossibilidade de apreciação da prova oral colhida na Sessão Plenária, tendo em vista a ausência de áudio no CD, tornando-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema audiovisual bem como a análise da prova oral produzida e, por conseguinte, resta prejudicado o objeto recursal.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
ACOLHO

A PRELIMINAR
para que seja anulada a Sessão Plenária, devendo ser realizado um novo julgamento perante ao Tribunal do Júri. Quanto ao exame do mérito, resta prejudicado.

Remeta-se os autos ao juízo de origem para as devidas providências.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025